Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743175-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LOURENNE RAMOS BRENNER BUSCH AGRAVADO: DILMA MARTINS DE RESENDE, JULIANE MARTINS RODRIGUES, TATIANE MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA LOURENNE RAMOS BRENNER BUSCH, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DILMA MARTINS DE RESENDE e OUTROS, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 172600167): “1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Retornem ao arquivo provisório conforme certidão de ID125910875.” Na origem, afere-se que a exequente/agravante possui créditos recebíveis a título de execução de título extrajudicial na importância total de R$ 23.931,87, a ser devidamente corrigida e atualizada. Em suas razões recursais, a exequente/agravante sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade dos Agravados, todas sem êxito. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de nova pesquisa, via sistema INFOJUD. Argumenta ser incabível o condicionamento da realização da pesquisa pleiteada ao exaurimento de todas as medidas possíveis para a localização de bens dos executados pela própria exequente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da r. Decisão impugnada e, no mérito, sua reforma, para que seja determinada a realização da consulta ao sistema INFOJUD. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à realização de novas pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No mesmo contexto, o posicionamento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o desarquivamento dos processos de execução – para o fim de localização de bens penhoráveis do executado – não se condiciona à busca pessoal, pelo próprio exequente, sobre o patrimônio do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA. PESQUISA RENAJUD. ÚLTIMA DILIGÊNCIA REALIZADA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O exequente pode utilizar os sistemas do Poder Judiciário para o fim de localizar bens penhoráveis do executado, desde que tenha decorrido um lapso temporal razoável, superior a 1 (um) ano, por exemplo, entre uma diligência e outra. 1.1. Por conseguinte, o juiz deverá cooperar, enquanto partícipe do processo, nos termos do art. 6o do CPC, através do deferimento de pedidos de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que a sua conduta implique em desobrigação do exequente de empreender a sua busca pessoal sobre o patrimônio do executado. 2. O indeferimento de pedido de diligências, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, impede que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC, quando o fundamento da negativa jurisdicional é o condicionamento do desarquivamento de autos suspensos à indicação de bens penhoráveis, pois enseja em última instância, a impossibilidade de apreciação jurisdicional de ações executivas, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, notadamente, quando se constata que o processo, ainda, não foi extinto, nos termos dos arts. 924 e 925, ambos do CPC, aliado ao fato de que da última diligência decorreram mais de 2 (dois) anos. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1381685, 07157059320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, impende ressaltar que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Assim, ao mesmo passo em que compete ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Dessa forma, ainda que não caiba ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor, o indeferimento de buscas nos sistemas disponíveis, mormente quando já realizadas e frustradas buscas anteriores, viola o princípio da cooperação e da efetividade da execução. Isso porque as pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade. No que se refere à medida pleiteada pela agravante/exequente, ressalta-se que a utilização do sistema INFOJUD substituiu o procedimento de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal (como a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI) anterior à sua implementação. Nesse contexto, o INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil; e tem como objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, apresentando-se como ferramenta útil e possivelmente eficaz para alcançar os objetivos almejados pela parte credora. No caso concreto, afere-se dos autos originários que, apesar de terem sido realizadas pesquisas de bens, por meio do sistema RENAJUD, em 07/03/2018 (ID n° 30622302), o sistema INFOJUD não fora consultado naquela oportunidade. Assim, conforme a legislação em vigor e a jurisprudência citada anteriormente, desde que observada a razoabilidade do requerimento da medida, a realização de novas consultas aos sistemas disponíveis em juízo, tais como o INFOJUD, não encontra limitações ou óbices legais. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da r. Decisão agravada importa em perigo de dano à exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, presentes estão os requisitos necessários à concessão da medida assecuratória pleiteada pela agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela agravante e concedo efeito suspensivo (passivo) ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora